Tribunal: TJDFT
Processo: 0725949-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTADA ATINGIDA. ALIMENTANTE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRACHEQUES. EXIBIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Constituição Federal, no art. 5o, incisos X e XII, estabelece, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais e da intimidade da pessoa, excepcionando a quebra de tais sigilos quando imprescindível à elucidação de fatos controversos e mediante prévia autorização judicial devidamente fundamentada. Ademais, o art. 1o da Lei Complementar 105/2001 também prevê que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.
3. Infere-se que a quebra de sigilo trata-se de medida excepcional, só podendo ser autorizada quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, falta de cooperação da parte alimentante na produção da prova das possibilidades, a existência de fortes indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial ou ainda de sinais exteriores de riqueza não condizentes com a renda sustentada, o que não se observa no caso do processo de referência.
4. Recursos conhecidos. 5.1. Agravo de instrumento provido. 5.2. Agravo interno julgado prejudicado.